Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-04.2021.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS
DE RECURSOS. ART. 30-A LEI 9.504/1997. PRELIMINARES.
DEDUÇÃO DE FATOS NÃO CONSTANTES DA INICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA
DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AO RECURSO.
PRECLUSÃO. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO
Num. 42711735 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

D E PR O D UÇ ÃO D E P RO VA TE S T E M U NH A L E
J U L G A M E N T O A N T E C I P A D O D A L I D E . N Ã O
CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INUTILIDADE DA PROVA ORAL. MÉRITO. DOAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS POR PRESTADORES DE
SERVIÇO DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. COMPROVAÇÃO DE
C A N C EL A M E NT O D A S N O T A S . A U S Ê N CI A D E
ILEGALIDADE. SUPOSTA OMISSÃO DE GASTO COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA SEQUER DE INDÍCIOS DA
EXISTÊNCIA DA OMISSÃO, MENOS AINDA DE SUA
EXTENSÃO E PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS
D E C A M P A N H A D E C L A R A D O S . O M I S S Ã O D E
DECLAR AÇ ÃO D E GAS TO S CO M PRO DUÇ ÕE S
AUDIOVISUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE DAS
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura inovação recursal a dedução de fatos não
constantes nas causas de pedir.

2. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “Os
contornos do processo eleitoral não admitem juntada
extemporânea de documentação na fase recursal, sobremodo
daqueles sabidamente preexistentes e acessíveis, cuja tardia
pretensão de valoração segue despida de justificativa plausível
” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 57611, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 073, Data 16/04/2019,
Página 40/42, não destacado no original)

3. Conforme precedentes desta Corte, “Devem ser
desentranhados dos autos documentos juntados somente na
fase recursal que estavam disponíveis à parte em momento
anterior à defesa, sem qualquer impedimento para justificar sua
juntada extemporânea” (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n
53757, ACÓRDÃO n 53717 de 13/12/2017, Relator PEDRO
LUÍS SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/12/2017).

4. A prova oral cuja produção é pretendida pelos recorrentes
não traria qualquer utilidade ao deslinde da con

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0600004-04.2021.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600004-04.2021.6.16.0032
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600004-
04.2021.6.16.0032 que julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral fundada no
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, promovida pelo MDB de Palmas/PR e pela Coligação "Palmas Pode
Mais" contra os candidatos eleitos na disputa majoritária de 2020 no município de Palmas/PR, Srs.
Kosmos Panayotis Nicolaou e Bruno Goldoni sob a alegação de que a arrecadação e os gastos de
campanha dos Representados estão eivados de irregularidades: a. Dois fornecedores da
campanha, notadamente contador e advogado, receberam, cada um deles, R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais) pelos serviços prestados, pagos com recursos da campanha eleitoral, devidamente
registrados. Não obstante, estes fornecedores são também doadores da campanha. O Sr. Toni
Douglas Cordeiro Grassi, contador, doou R$ 8.110,60 (oito mil cento e dez reais e sessenta
centavos) para a campanha dos candidatos, já o Sr. Bruno Walmor De Moraes Barbosa efetuou a
doação de R$ 6.000,00 (seis mil reais); b. As notas fiscais nº 2959 e 2960, do fornecedor "Pé
Vermelho Gráfica e Comunicação Visual Ltda." não foram devidamente apresentadas na prestação
de contas eleitorais da campanha. Seus valores totalizam R$ 8.286,00 (oito mil duzentos e oitenta e
seis reais); c. A campanha dos Representados locou dois veículos automotores pelo prazo de 36
(trinta e seis) dias, mas não foram encontradas, na prestação de contas, despesas efetuadas com
combustível; d. Nos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral verifica-se que os cheques
emitidos pela campanha apresentam contrapartes estranhas àquelas efetivamente declaradas na
prestação de contas, como destinatárias dos pagamentos; e. A doação estimada em dinheiro,
efetuada pela pessoa do Sr. Deomar Scopel, teve como objetos "serviços de locução, apresentação
de programas de rádio e Vinhetas" e "serviços de edição e gravação de programas de rádio e
vinhetas." Ocorre que, segundo os autores, foram muitas as produções e gravações em vídeo
utilizadas na campanha, de forma profissional, exigindo "muito" do profissional que o realiza,
inclusive com a utilização de drones, encarecendo as produções. Em que pese isso, não foram
registradas na prestação de contas eleitorais despesas com produção de áudio e vídeo, mas tão
somente a doação estimada em dinheiro do Sr. Deomar. Concluem os autores se tratar de "graves
indícios de contabilidade paralela." Ainda, o Sr. Deomar Scopel foi nomeado para cargo público em
19 de janeiro do presente ano, o que evidencia "troca de favores" e abuso de poder político, além
do desvirtuamento do contrato de prestação de serviços voluntários, que caracterizaria abuso do
poder econômico); ref. PCE 0600486-83.2020.6.16.0032). RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PALMAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
735
29/09/2021 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.721

RECURSO ELEITORAL 0600004-04.2021.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PALMAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-
PODE
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: BRUNO GOLDONI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS
DE RECURSOS. ART. 30-A LEI 9.504/1997. PRELIMINARES.
DEDUÇÃO DE FATOS NÃO CONSTANTES DA INICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA
DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AO RECURSO.
PRECLUSÃO. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO
Num. 42711735 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

D E PR O D UÇ ÃO D E P RO VA TE S T E M U NH A L E
J U L G A M E N T O A N T E C I P A D O D A L I D E . N Ã O
CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INUTILIDADE DA PROVA ORAL. MÉRITO. DOAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS POR PRESTADORES DE
SERVIÇO DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. COMPROVAÇÃO DE
C A N C EL A M E NT O D A S N O T A S . A U S Ê N CI A D E
ILEGALIDADE. SUPOSTA OMISSÃO DE GASTO COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA SEQUER DE INDÍCIOS DA
EXISTÊNCIA DA OMISSÃO, MENOS AINDA DE SUA
EXTENSÃO E PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS
D E C A M P A N H A D E C L A R A D O S . O M I S S Ã O D E
DECLAR AÇ ÃO D E GAS TO S CO M PRO DUÇ ÕE S
AUDIOVISUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE DAS
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura inovação recursal a dedução de fatos não
constantes nas causas de pedir.

2. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “Os
contornos do processo eleitoral não admitem juntada
extemporânea de documentação na fase recursal, sobremodo
daqueles sabidamente preexistentes e acessíveis, cuja tardia
pretensão de valoração segue despida de justificativa plausível
” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 57611, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 073, Data 16/04/2019,
Página 40/42, não destacado no original)

3. Conforme precedentes desta Corte, “Devem ser
desentranhados dos autos documentos juntados somente na
fase recursal que estavam disponíveis à parte em momento
anterior à defesa, sem qualquer impedimento para justificar sua
juntada extemporânea” (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n
53757, ACÓRDÃO n 53717 de 13/12/2017, Relator PEDRO
LUÍS SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/12/2017).

4. A prova oral cuja produção é pretendida pelos recorrentes
não traria qualquer utilidade ao deslinde da controvérsia, seja
porque em sua grande maioria é incontroversa a existência dos
fatos alegados por eles aduzidos, seja porque parte deles não
encerra qualquer ilegalidade ou não ostenta gravidade
suficiente para as graves medidas desejadas pelos recorrentes

5. A cassação de registro ou de diploma na hipótese de
Num. 42711735 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

captação ou gastos ilícitos de recursos, prevista no art. 30-A, §
2º, da Lei nº 9.504/97, requer prova de relevância jurídica
dentro do contexto legal da campanha, ante a gravidade da
sanção, situação inexistente nos autos, em que não há sequer
especificação suficiente da influência no resultado das eleições
dos fatos alegados pelos recorrentes, até porque, como acima
frisado, em parte não revelam nenhuma ilegalidade e quanto ao
mais não apresentam gravidade suficiente para justificar tão
grave sanção. Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.

6.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PALMAS PODE MAIS”
(MDB, PTB, PATRIOTA, CIDADANIA e PODEMOS) e pela Comissão Provisória Municipal de
Palmas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 35652816), em Representação por Captação e
Gastos Ilicitos de Recursos proposta pelos recorrentes em face de KOSMOS PANAYOTIS
NICOLAOU e BRUNO GOLDONI, cujo pedidos foram julgados improcedentes.

Em suas razões (ID 35653066), os recorrentes sustentam que:

a) Em 28 de fevereiro do corrente ano, ajuizaram a presente representação, na
qual foram apontados inúmeros indícios de irregularidades nas contas prestadas pelos recorridos,
consistentes em doação efetuada por fornecedores de campanha, notas fiscais não declaradas, o
que revela omissão de despesa, omissão de gastos com combustíveis, divergência entre a
movimentação registradas nos extratos e as movimentações declaradas no SPGE e, por fim,
omissão de gastos com produções audiovisuais;

b) Está o feito maculado por nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais e
norteadores do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, já que, a fim de
corroborar a prova documental coligida aos autos, bem como esclarecer pontos indispensáveis
ao deslinde do feito, como a utilização de veículos não declarados, não consumo de
combustíveis, não apresentação de notas fiscais, motivos da contratação de Delma Scopel, era
necessária a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e em depoimento
pessoal dos recorridos, o que foi indeferido, acarretando cerceamento de defesa, impedindo
comprovação inequívoca dos da captação e realização de gastos ilícitos, em afronta ao devido
Num. 42711735 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

processo legal;

c) No mérito, em que pese os argumentos que fundam a r. sentença, a conclusão
de improcedência não prospera, dado às peculiaridades que circundam o feito, visto que os
recorridos usaram de subterfúgios para arrecadação e gastos em sua campanha;

d) O recorrido Bruno Goldoni, que concorria ao cargo de vice-prefeito, por ocasião
do registro de candidatura, informou ser proprietário da camionete utilitária Triton HPE TOP, ano
de fabricação 2017, placas BBD 8992, não declarada para uso em campanha e que, entretanto,
foi utilizada para esta finalidade na zona rural distante mais de 70 km da cidade, não tendo sido
declado gastos com combustível, somando-se ao fato de que os veículos declarados pelos
recorridos não se destinavam à locomoção deles, sendo inequívoca a existência de caixa dois na
campanha dos recorridos, o que poderia ser demonstrado pela prova complementar requerida e
indeferida;

e) O candidato a prefeito ora recorrido, Dr. Kosmos, também, usou do mesmo
artifício, pois utilizou-se durante toda a sua campanha do veículo Toyota Hilux SW4, de cor preta
e placas AKN 3900;

f) A argumentação utilizada para afastar a responsabilidade quanto a doação de
serviços feita pelo senhor Delmar Scopel, bem como a afirmação de que ele prestou serviços de
forma individual, não procede, já que este possui vinculação direta com a empresa Visão Eventos
e Formatura desde o início das atividades, sendo que toda a estrutura utilizada para a prestação
de serviços é pertencente a tal empresa, já que o Sr. Delmar não dispõe de local nem de
equipamentos próprios para a execução dos trabalhos;

g) Entretanto, como os representados não declararam a existência de despesa
com produção de áudio e vídeo, menos ainda com uso de amplo aparato, a nomeação do Sr.
Vilmar para o exercício do cargo em comissão demonstra a existência de pagamento indireto e
diverso do lançado na prestação de contas, o que poderia ser comprovado pela prova
testemunhal indeferida;

h) Constatou-se a existência de recebimento de doações, no valor total de R$
14.110,60 (Quatorze mil, cento e dez reais e sessenta centavos), feitas por pessoas físicas as
quais foram contratadas para prestar serviços na campanha eleitoral, sendo que o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), foi doado pelo Sr. Bruno Walmor de Moraes Barbosa, contratado pela
campanha dos recorridos para prestar serviços de advocacia e o Sr. Toni Douglas Cordeiro
Grassi foi responsável pela doação à campanha dos recorridos do valor de R$ 8.110,60 (Oito mil,
cento e dez reais e sessenta centavos) e contratado para prestar serviços contábeis, destacando
que cada um recebeu o valor de R$ 17.000,00 como honorários pelos serviços prestados, pagos
com recursos da campanha;

i) Quanto à justificativa de que as notas fiscais n.º 2959 e n.º 2960 foram
anuladas, não veio ao autos a devida comprovação dos reais motivos desta conduta, tratando-se
de notas sequenciais, com valores significativos, emitidas para o custo de material de campanha,
os quais possivelmente foram utilizados pelos recorridos, sugerindo a existência de caixa dois de
campanha.

Finalizaram pedindo o conhecimento e o provimento do recurso, a fim que o pedido
seja julgado procedente, para o fim de ser cassado o diploma dos recorridos, aplicando-lhes a
Num. 42711735 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

sanção de inelegibilidade, além da designação de nova eleição.

Os recorridos KOSMOS PANAYOTIS NICOLAU e BRUNO GOLDONI, pugnam pela
manutenção da sentença, aduzindo, em suma, que:

a) Preliminarmente, há inovação recursal, na medida em que não consta da
petição inicial qualquer menção relativa à “utilização de carros particulares” de propriedade dos
recorridos, sendo certo que tais alegações, trazidas apenas na fase do Recurso Eleitoral, não
dizem respeito a fato posterior à sentença, bem como não restou comprovado que os
Recorrentes estavam impedidos de apresenta-las na petição inicial, pelo que clara a juntada
extemporânea das aludidas informações e documentos, com óbice ao seu conhecimento;

b) Há necessidade de desentranhamento dos documentos acostados ao recurso
eleitoral, os quais deveriam ter sido apresentados com a petição inicial, haja vista que ocorreu a
preclusão para tanto;

c) No mérito, o julgamento antecipado não trouxe prejuízo algum à parte
Recorrente, já que teve tempo suficiente para a juntada de todos os documentos necessários à
potencial comprovação das infundadas alegações. Ao contrário dos Recorridos, que, além dos
documentos juntados em prestação de contas, dependiam de prova testemunhal para reforçar a
defesa, os fatos alegados pelos autores dependiam somente de provas documentais;

d) Quanto à suposta utilização de veículo de propriedade do vice-prefeito não
declarado, nada comprovam as fotos juntadas além da existência de uma caminhonete, visto que
não se observa a dita placa do veículo, muito menos o motivo de estar naquele local;

e) Além disso, os Recorrentes parecem desconhecer a Resolução-TSE nº
23.607/2019, a qual, em seu art. 35, § 6, ‘a’, estabelece que não são considerados gastos
eleitorais e não se sujeitam a prestação de contas as despesas pessoais com combustível e
manutenção do veículo utilizado pelo candidato na campanha;

f) Ao contrário do que alegam os Recorrentes, os Recorridos declararam SIM
“despesa com produção de áudio e vídeo” na sua prestação de contas, sendo que os Recorridos
receberam doação estimável em dinheiro de Luciane Cirilo dos Santos e Deomar Scopel, por
conta de serviços relativos a produção de “serviços de locução, apresentação de programas de
rádio e vinhetas e o trabalho de ambos voluntários não se restringia aos programas de rádios,
vez que também produziram as vinhetas/vídeos para as redes sociais, não havendo impedimento
para a doação estimada em dinheiro;

g) é desarrazoada a alegação de que houve pagamento indireto pela nomeação
do Sr. Deomar para cargo em comissão, até porque a vitória dos recorridos era incerta;

h) os Recorrentes simplesmente omitem a existência de despesa com a empresa
Eduardo Cecatto Dos Santos (devidamente registrada nas contas dos Recorridos), que prestou
serviços relativos à campanha digital, ou seja, exatamente para produção de material de mídia
para as redes sociais;

i) todas as operações questionadas pelos Recorrentes foram devidamente
registradas nas contas dos Recorridos, possibilitando a correspondente fiscalização da Justiça
Eleitoral que, oportunamente, fez a análise técnica cabível e julgou aprovadas as contas
Num. 42711735 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

prestadas;

j) o fato de Bruno e Toni terem prestado serviços profissionais aos Recorridos
não lhes retira a cidadania, tampouco impõe óbice ao direito fundamental de fazer doação
eleitoral a quem quer que seja, tratando-se de conduta não vedada pela legislação, além de que
as doações são compatíveis com os rendimentos dos doadores;

k) as doações controvertidas eram possíveis e regulares, porquanto a legislação
eleitoral permite doações por pessoas físicas, desde que limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, a teor do art. 23, §1º, da LE;

l) mesmo que houvesse qualquer irregularidade no ato, isso não resultaria na
procedência da Representação, uma vez que, para incidir o art. 30-A da LE, é necessária
demonstração inequívoca de um fato constitutivo ilícito relativo à arrecadação ou gasto de
recursos de campanha e não meras irregularidades ou uma simples “estranheza”;

m) Em relação à suposta omissão de gastos eleitorais, as mencionadas notas
fiscais apontadas pelo recorrente foram canceladas em outubro de 2020, sendo que eventual
equívoco da empresa contratada no lançamento das aludidas notas não implica em existência
despesa real a ser considerada em prestação de contas, e ainda que se tratasse de omissão,
não levaria à procedência de representação que visa cassação de diploma;

n) Quanto ao alegado abuso de poder econômico alegado na petição inicial e
indiretamente apontado no presente recurso, os Recorrentes não apresentam fundamentação
bastante sequer para estabelecer em bases seguras no que consistira concretamente a
acusação, limitando-se a singelas menções genéricas;

o) Não há nenhuma conduta ilícita praticada pelos recorridos e os Recorrentes
nem mesmo demonstraram a relevância dos valores denunciados para impactar genuinamente
na normalidade e na legitimidade das eleições em Palmas, não tendo sido demonstrada o
montante dos valores frente ao todo envolvido, ou ainda, a comparação de gastos com outros
candidatos;

p) Inexistiu, portanto, violação ao art. 30-A da LE, porquanto não houve qualquer
ato que se enquadre como violador do bem jurídico protegido pelo art. 30-A da LE.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 38643316).

Os autores COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS e outros peticionaram requerendo a
reunião dos presentes autos com o Recurso Eleitoral nº 0600582-98.2020.6.16.0032, com
amparo no art. 96-B da Lei nº 9.504/1.997, sustentando haver conexão entre os feitos, nos quais
se discutem condutas vedadas e abuso de poder, argumentando que não se pode perder de vista
que a caracterização de abuso e de sua gravidade, invariavelmente, reside na análise dos
reflexos do “conjunto da obra” no processo eleitoral (ID 30695616).

É o relatório.

Num. 42711735 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

VOTO

1.Preliminares

1.1.Preliminar de parcial inovação recursal

Preliminarmente, os recorridos sustentam haver inovação recursal pelo fato dos
recorrentes terem alegado a existência de omissão na prestação de contas do recorrido, mais
precisamente da utilização de carros particulares de propriedade dos candidatos na campanha, já
que não houve qualquer menção a esse respeito na petição inicial. Alegam, ainda, que não se
trata de fatos posteriores à sentença, de modo que há óbice ao conhecimento dessa
argumentação.

E, de fato, em momento algum da petição inicial existe menção relativa à ausência
de declaração do uso de veículos de propriedade dos recorridos na campanha.

Na petição inicial, ainda que um dos fundamentos do pedido consista na omissão de
despesas com combustíveis, não foi vinculado à suposta omissão de declaração de uso de
veículos de propriedade dos candidatos da prestação de contas, mas sim à existência de dois
contratos de locação de veículos.

Assim, é patente que não integra a causa de pedir da ação eventual omissão na
prestação de contas da utilização na campanha de veículos de propriedade dos candidatos, de
sorte que as alegações a esse respeito constantes na peça de recurso, por constituírem inovação
recursal, não comportam conhecimento.

Em relação às demais teses recursais, estão presentes todos os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, em relação a elas, deve o recurso
ser conhecido.

1.2. Dos documentos acostados ao recurso

Defendem os recorridos a necessidade de desentranhamento dos documentos
acostados ao recurso eleitoral, sustentando que deveriam ter sido apresentados com a petição
inicial, pelo que ocorreu a preclusão.

Mais uma vez assiste razão aos recorridos, seja porque parte dos documentos
refere-se à tese em relação a qual é reconhecida a inovação recursal, seja porque, em relação
aos demais documentos acostados, os recorrentes não demonstraram que se referem a fatos
novos, isto é, ocorridos após o ajuizamento da demanda e tampouco que tenha ocorrido qualquer
impedimento para que fossem juntados no momento da propositura da ação, nos termos do
parágrafo único do art. 435, do Código de Processo Civil, de sorte que se operou a preclusão
para a sua juntada. Nesse sentido decisão do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 42711735 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/97. ABUSO DOS PODERES
ECÔNOMICO E POLÍTICO. ART. 22 DA LC Nº 64/90. CARGOS DE PREFEITO E VICE-
PREFEITO. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO PELA CORTE
REGIONAL. FESTIVIDADES TRADICIONAIS. ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DIA DO
TRABALHADOR. PRIMEIRO SEMESTRE. ANO DO PLEITO. DISTRIBUIÇÃO E SORTEIO
D E B E N E S S E S . C E S T A S B Á S I C A S . F E R R A M E N T A S A G R Í C O L A S .
ELETRODOMÉSTICOS. DINHEIRO. SANÇÕES DE CASSAÇÃO E INELEGIBILIDADE.
PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. (...) 2) CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. JUNTADA. FASE RECURSAL. ARTS. 266,
268 E 270 DO CE. PRECLUSÃO. JUSTO MOTIVO. AUSÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. (...)

Ofensa aos arts. 266, 268 e 270 do Código Eleitoral

3. Os contornos do processo eleitoral não admitem juntada extemporânea de
documentação na fase recursal, sobremodo daqueles sabidamente preexistentes e
acessíveis, cuja tardia pretensão de valoração segue despida de justificativa plausível.

4. Os arts. 266, 268 e 270 do Código Eleitoral não comportam leitura isolada e dissociada do
texto constitucional. A exegese a ser empregada há de contemplar a imperiosa
necessidade de estabilização de cada uma das fases do processo, inclusive aquela
atinente à sua instrução, momento adequado para a produção da prova. O postulado
da duração razoável do processo somente é alcançável por força do sistema
preclusivo. Distinguishing no tocante aos precedentes citados, inaplicáveis, porquanto
marcados por peculiaridades. Rejeição.(...)

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 57611, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 073, Data 16/04/2019,
Página 40/42, não destacado no original)

Nestes termos, devem ser “...desentranhados dos autos documentos juntados
somente na fase recursal que estavam disponíveis à parte em momento anterior à defesa, sem
qualquer impedimento para justificar sua juntada extemporânea” (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 53757, ACÓRDÃO n 53717 de 13/12/2017, Relator PEDRO LUÍS SANSON
CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 18/12/2017).

1.3. Do julgamento antecipado da lide

Também como matéria preliminar, arguem os recorrentes a nulidade da sentença,
alegando a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de
prova testemunhal e julgamento antecipado da lide.

Sem embargo, como pontuado pela sentença, “as questões fáticas apresentadas na
exordial estão todas documentadas no próprio processo e, também, registradas nos demais
sistemas à disposição da Justiça Eleitoral em matéria de prestação de contas, (...), estando a
causa madura para julgamento”.

Com efeito, a parte autora, ora recorrente, anexou à petição inicial cópias dos
Num. 42711735 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

demonstrativos da prestação de contas dos candidatos recorridos, por meio dos quais é possível
visualizar as receitas e as despesas declaradas, cópias dos contratos questionados,
comprovante de pagamentos, relatórios extraídos do Sistema de Divulgação de Candidaturas e
Contas Eleitorais, nos quais é possível verificar a relação de notas fiscais eletrônicas emitidas em
nome dos recorridos, dentre outros.

Além disso, todas as informações das prestações de contas dos candidatos são
públicas, ou seja, estão à disposição para consulta de qualquer interessado, tanto pelo Sistema
PJE como pelo Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, e também acessíveis
aos membros da Justiça Eleitoral pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.

Efetivamente, são incontroversos, os seguintes fatos:

2 (dois) profissionais contratados para prestar serviços à campanha (contador
e advogado) realizaram doações financeiras aos recorridos;

Houve a emissão de duas notas fiscais, de nºs 2959 e 2960, pelo fornecedor
“Pé Vermelho Gráfica e Comunicação Visual Ltda”, que não foram declaradas, bem como
que houve o cancelamento dessas notas;

Não foram declaradas despesas com combustíveis pelos recorridos;

Os recorridos receberam na forma de doação estimável a prestação de
serviços voluntários relacionados a Programas de Rádios, por meio de contratos de
prestação de serviços voluntários firmados com Luciane Cirilo dos Santos e Deomar Scopel,
para “serviços de locução, apresentação de programas de rádio e vinhetas” e “serviços de
edição e gravação de programas de rádio e vinhetas”.

O doador “Deomar Scopel”, que durante a campanha prestou os serviços
descritos no item anterior, foi nomeado em janeiro deste ano para o exercício de cargo em
comissão no município de Palmas, após a eleição dos recorridos.

O único ponto que não resta demonstrado pela prova documental refere-se à forma
de utilização dos veículos locados pela campanha, como, por exemplo, por quais pessoas, para
qual finalidade, trajetos realizados, qual teria sido o consumo de combustível etc.

Todavia, como bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, “a produção de prova
oral pretendida pelo requerente – e indeferida pelo juízo – seria irrelevante, pois as supostas
ilegalidades não se mostram graves face à movimentação financeira total da campanha do
recorrido e, mesmo que comprovadas, configurariam, no máximo, irregularidade contábil capaz
de ensejar a desaprovação de contas”.

Noutras palavras, a prova oral não seria apta para levar ao acolhimento da
pretensão, seja porque em sua grande maioria é incontroversa a existência dos fatos alegados
Num. 42711735 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

pelos recorrentes, seja porque parte deles não encerra qualquer ilegalidade ou não ostenta
gravidade suficiente para as graves medidas desejadas pelos recorrentes.

Ocorrendo dessa forma, é manifesta a inutilidade da prova oral, até porque os
recorrentes limitam-se a afirmar que ou os fatos causam estranheza ou revelam a existência de
meros indícios de “caixa dois”. Ora, quem pede em juízo a cassação de quem foi eleito, deve
trazer fatos que, ao menos em tese, configurem hipótese de cassação. No caso, para essa
finalidade seria indispensável a comprovação de outros fatos além daqueles articulados na
petição inicial, ou seja, seria necessária ampliação da causa de pedir, o que não é cabível nesse
momento do processo.

Afirma-se isso porque, repita-se, nenhum dos 05 (cinco) fatos acima explicitados
encerra, em si, ilegalidade, pois, como já assinalado, as alegações dos recorrentes são fundadas
em meras suspeitas ou indícios.

Nesses termos, não se vislumbrando cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, não há se falar em nulidade da sentença.

2. Mérito

Imputa-se aos recorridos condutas que, no entendimento da recorrente,
configurariam captação e gastos ilícitos de recursos de campanha, nos termos do art. 30-A da Lei
nº 9.504/1997, que assim dispõe:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos.

§1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da
Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, pra fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.

§3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

Sobre o tema assim ensina José Jairo Gomes: “É explícito o desiderato de
sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha. O objetivo
central dessa regra é fazer com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas
de forma escorreita e transparente, dentro dos parâmetros legais. Só assim poderá haver disputa
saudável entre os concorrentes”. (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 14ª ed. Ver., atual. e
ampl. - São Paulo: Atlas, 2018. Página 817).

Não basta, contudo, para que fique caracterizado o ilícito previsto no artigo 30-A,
que a conduta seja considerada em desconformidade com a Lei n.º 9.504/97. Diante da
Num. 42711735 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

gravidade da pena imposta, além da demonstração cabal da conduta atinente à captação ou ao
gasto ilícito, é necessário também que a conduta guarde relevância dentro do contexto da
campanha, atingindo efetivamente o bem jurídico tutelado, qual seja a lisura da campanha.

No caso, a presente Representação foi proposta com base nos seguintes fatos:

a) dois prestadores de serviços da candidatura dos recorridos, ou seja, contador e
advogado, receberam, além de cada um deles receber R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pelos
serviços prestados, pagos com recursos da campanha eleitoral, também figuram como doadores
de recursos financeiros à campanha;

b) as notas fiscais nº 2959 e 2960, do fornecedor “PÉ VERMELHO GRÁFICA E
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA”, foram omitidas na prestação de contas dos recorridos;

c) a campanha dos representados locou dois veículos automotores pelo prazo de 36
(trinta e seis) dias, mas não foram encontradas, na prestação de contas, despesas efetuadas
com combustível, o que importarai em indício da existência de contabilidade paralela e “forte
abuso de poder econômico”;

d) nos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral verifica-se que os
cheques emitidos pela campanha apresentam contrapartes estranhas àquelas declaradas na
prestação de contas como destinatárias dos pagamentos efetuados com tais títulos;

e) a doação estimada em dinheiro, efetuada pela pessoa do Sr. DEOMAR SCOPEL,
teve como objetos “serviços de locução, apresentação de programas de rádio e Vinhetas” e
“serviços de edição e gravação de programas de rádio e vinhetas”, que foram realizados de forma
profissional e mesmo assim não foram registradas na prestação de contas eleitorais despesas
com produção de áudio e vídeo, mas tão somente a doação estimada em dinheiro. Além disso,
depois de eleito para o cargo de Prefeito, o representado Kosmos Panayotis Nicolaou nomeou
Deomar como Secretário de Comunicação do município, indicando ter sido essa a forma de
pagamento pelos serviços prestados.

No entendimento dos recorrentes, tais situações indicam a existência, na campanha
dos recorridos, de contabilidade paralela ou de caixa dois, e, com base nisso, requerem, o
provimento do recurso “com aplicação das sanções cabíveis, aplicação de multa cassação dos
diplomas, além da designação de datas para a realização de uma nova eleição”.

Entretanto, consoante já sinalizado, os argumentos da recorrente não encontram
guarida.

Embora na peça recursal nada seja alegado acerca da gravidade das condutas, na
petição inicial os ora recorrentes haviam sustentado que tais supostas irregularidades possuíram
“grande impacto financeiro” e comprovariam que “o abuso do poder em campanha de reeleição
influenciou e afetou, em muito, o resultado da eleição, ainda e mais, quando se fala de uma
diferença de 134 votos, tal como é possível aferir, no resultado final”.

Não obstante, não se verifica o alegado abuso nas situações narradas. Vejamos.

Num. 42711735 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

2.1. Doações financeiras efetuadas por fornecedores da campanha

O recorrente aponta a existência do recebimento de doações financeiras, no valor
total de R$ 14.110,60 (quatorze mil, cento e dez reais e sessenta centavos), feitas por pessoas
físicas que também foram contratadas para prestar serviços na campanha eleitoral.

Melhor explicando, ocorreu o seguinte:

- Bruno Walmor de Moraes Barbosa, contratado pela campanha dos recorridos para
prestar serviços de advocacia, doou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a campanha; e

- Toni Douglas Cordeiro Grassi, contratado para prestar serviços contábeis, doou o
valor de R$ 8.110,60 (oito mil, cento e dez reais e sessenta centavos).

Destacam os recorrentes que cada um desses profissionais recebeu honorários no
valor de R$ 17.000,00, pagos com recursos da campanha.

Ocorre que a irregularidade aventada pelos recorrentes não passa de mera ilação.
Conforme bem ponderado pela sentença, “o fato de causarem “estranheza” não revela
ilegalidade alguma”, além de que “não há óbice legal para que fornecedores da campanha
também efetuem doações aos candidatos de sua preferência, bastando que haja registro das
doações e observando-se, é claro, as demais restrições da lei, a exemplo da adequação aos
limites de doação impostos às pessoas físicas”.

Note-se que no art. 31 da Resolução 23.607/2019, que trata das fontes vedadas de
arrecadação de recursos, não há qualquer menção a pessoas físicas que eventualmente tenham
prestado serviços à campanha dos candidatos donatários.

Ressalta-se que as doações ora questionadas foram devidamente declaradas, o
que demonstra boa-fé e transparência por parte dos candidatos recorridos.

Por outro lado, não é possível ser feita qualquer presunção no sentido da ausência
de idoneidade dos respectivos contratos de prestação de serviços, já que nada indica que tais
serviços não tenham sido efetivamente prestados ou que tenham sido superfaturados.

Logo, ao contrário do que sugerem os recorrentes, não se denota nenhum indício de
desvio de recursos da campanha.

2.2. Notas fiscais não declaradas

Na petição inicial foi apontado que as notas fiscais nº 2959 e 2960, do fornecedor
“PÉ VERMELHO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA”, não foram devidamente
apresentadas na prestação de contas eleitorais da campanha.

Entendeu-se na sentença que tal apontamento foi devidamente rebatido pela
defesa, que demonstrou o cancelamento das notas.

E, de fato, consultando-se o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) (
Num. 42711735 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/consultaNotaFiscal.action?sqPrestador=1843812599),
constata-se que ambas as notas fiscais efetivamente foram canceladas.

Os recorrentes insurgem-se, aduzindo que não veio ao autos a devida comprovação
dos reais motivos desta conduta, reforçando que tratam de notas sequenciais, com valores
significativos, emitidas para o custo de material de campanha, que possivelmente foram utilizados
pelos recorridos, sugerindo a existência de “caixa dois” de campanha.

Entretanto, mais uma vez, trata-se de mera suposição, ou seja, sem qualquer lastro
probatório. E o ônus de comprovar essa suposta ilegalidade, frise-se, era dos requeridos, para o
que não bastava prova oral, já que as afirmações dos recorridos também foram feitas no sentido
de mera possibilidade. Com feito, note-se que aludem que o material descrito nas notas
“possivelmente” foi utilizado pelos recorridos, bem assim que tal fato apenas “sugere” a existência
de “caixa dois”.

De qualquer forma, várias são as razões para o cancelamento de uma nota fiscal,
tais como a falta de entrega dos produtos ou a ausência de prestação dos serviços ou até mesmo
a indevida emissão pelo fornecedor.

É relevante acentuar, a respeito, que as notas fiscais foram canceladas no mês de
outubro, portanto, ainda durante a campanha, de sorte que, na hipótese de efetivamente tiver
sido fornecido o produto/serviço , ainda haveria tempo para que os recorridos arrecadassem
recursos de fontes lícitas para o seu pagamento, nos termos do art. 33 da Res.TSE nº
23.607/2019 e sem extrapolar o limite de gastos.

Note-se que os valores das notas canceladas eram, respectivamente, R$ 5.046,00 e
R$ 3.240,00, totalizando R$ 8.286,00.

Por sua vez, conforme informações obtidas no Sistema de Divulgação de
C a n d i d a t u r a s e C o n t a s ( D i v u l g a C a n d ) , m a i s p r e c i s a m e n t e n o l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77330/160000821586,
o limite de gastos para o município de Palmas era de R$ 123.077,42. Os recorridos tiveram um
total de R$ 153.010,60 de despesas contratadas, sendo que, deste valor, R$ 64.000,00 referiam-
se a gastos advocatícios e de contabilidade, os quais, por força do § 5º do art. 4º da Res.
23.607/2019, não são computados naquele limite. Logo, dentre as despesas computáveis no
limite de gastos, os recorridos gastaram R$ 89.010,60, indicando que, a piori, não haveria sentido
em contabilizar paralelamente o valor de R$ 8.286,00 (correspondente à soma das duas notas
canceladas), já que, mesmo com o acréscimo desse valor, não se atingiria o limite de gastos
permitido para o município.

Por tudo isso, não se vislumbra ilegalidade na existência de notas fiscais
canceladas e, de consequência, não declaradas.

2.3. Omissão de gastos com combustível

É certo que, nos termos do § 11 do art. 35 da Res.TSE nº 23.607/2019, são
considerados gastos eleitorais e devem ser declarados os gastos com combustíveis com veículos
utilizados a serviço da campanha, excetuando-se o combustível do veículo utilizado,
Num. 42711735 - Pág. 13
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

pessoalmente, pelo candidato, conforme estabelece o § 6º do mesmo artigo.

No caso, os recorrentes sustentam a existência de “caixa dois”, na campanha dos
recorridos, em virtude de omissão da declaração de despesas com combustíveis, destacando
que os veículos declarados pelos recorridos não se destinavam para o fim de locomoção dos
próprios candidatos.

Por sua vez, os recorridos alegam que os recorrentes parecem desconhecer a
Resolução-TSE nº 23.607/2019, a qual, em seu art. 35, § 6º, ‘a’, estabelece que não são
considerados gastos eleitorais e não se sujeitam à prestação de contas, as despesas pessoais
com combustível e manutenção do veículo utilizado pelo candidato na campanha, aventando a
hipótese de que os veículos locados teriam sido utilizados pessoalmente pelos candidatos
recorridos em suas campanhas.

Essa alegação dos recorridos não coincide com o teor da contestação, já que, por
ocasião da defesa, conforme destacado na sentença, anexaram o contrato de locação dos
veículos, alegando que "em nenhum momento consta a necessidade de abastecimento dos ditos
veículos”, já que “o pacto firmado entre os Representados e os proprietários de tais bens, incluía
no valor da locação os gastos com combustível, já que a operação aconteceu para uso dos
automóveis nos limites restritos do Município de Palmas, em atividades específicas, que
demandavam deslocamentos de curta distância (e não é demais lembrar que a distância entre os
extremos da cidade é de aproximadamente 6 -seis - quilômetros)".

É certo que causa estranheza ou, no mínimo, não é usual que num ajuste de
locação de veículo os custos de combustível estejam compreendidos dentro dos respectivos
aluguéis, até porque não há disposição expressa no contrato de quem seria a responsabilidade
pelas despesas com combustível.

Não obstante, não é possível extrair qualquer conclusão a respeito de os veículos
terem sido, ou não, utilizados pessoalmente pelos recorridos na campanha e muito menos acerca
dos volumes e valores dos combustíveis consumidos.

Os recorrentes não trouxeram nenhuma informação mais concreta acerca de qual
posto teriam ocorridos os abastecimentos, frequência desses abastecimentos, itinerários
realizados pelos veículos, quem seriam as pessoas que usavam tais veículos e para qual a
finalidade, etc. Nenhum desses fatos foi exposto de forma segura na petição inicial, já que, mais
uma vez, houve apenas vaga afirmação de que isso indicaria possível omissão de gastos.

Menos ainda há algum indício de que tenha ocorrido despesas com combustíveis de
forma incompatível com a realização da campanha naquele município ou que o combustível
tenha sido utilizado com outra finalidade que não a realização da campanha. Aliás, sequer se
comprovou a efetiva existência de gastos com combustíveis.

Mais uma vez destaca-se que as despesas declaradas pelos candidatos estiveram
num valor bem abaixo do limite de gastos estabelecido para o município, de modo que, em
princípio, não haveria motivo para a contabilização paralela das despesas com combustíveis.

Não se olvida que, caso tivessem sido efetivamente constatados gastos com
combustíveis não contabilizados, com a identificação de valores e fornecedores, a depender dos
valores envolvidos, poderia culminar na desaprovação das contas, podendo implicar, inclusive,
Num. 42711735 - Pág. 14
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

a determinação de recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, na hipótese de
pagamento com recursos que não transitaram pela conta específica de campanha, que são
considerados de origem não identificada.

Porém, tal qual concluiu-se na sentença, “ainda que tratasse de omissão
comprovada de gastos com combustível, dificilmente a irregularidade poderia levar, por si só, à
cassação do diploma conferido aos eleitos, como pretendem os autores”.

Com efeito, se, a depender do valor e demais circunstâncias, nem mesmo a
desaprovação das contas seria racional e proporcional à suposta omissão, com maior razão tem-
se que não seria bastente para levar à sanção máxima do direito eleitoral que é a cassação de
mandato eletivo.

Confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO
30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
DEMANDAS JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 4. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma
fundadas nos artigo 30-A da Lei nº. 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº. 64/90 exige
provas robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito e da gravidade da
conduta.

(...)

6. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do direito. Não
tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato quanto dos elementos
caracterizadores dos ilícitos em análise, a improcedência é medida impositiva.

7. Recursos desprovidos.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 62774, ACÓRDÃO n 55836 de 29/01/2020, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Revisor(a) TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 04/02/2020 )

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS PARA A
CAMPANHA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA. VEDAÇÃO. ANÁLISE DO PEDIDO POR FUNDAMENTO
DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. NULIDADE SUPERADA. CAUSA MADURA PARA
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EVENTO, CARACTERIZADO
COMO ILÍCITO, FOI PAGO PELA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA
CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. A cassação de registro ou de diploma na hipótese de captação ou gastos ilícitos
de recursos, prevista no art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97, requer prova de relevância
jurídica dentro do contexto legal da campanha, ante a gravidade da sanção.
Num. 42711735 - Pág. 15
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.

4. Ausência de comprovação de que o evento, objeto da suposta captação ilícita de
recursos, teria sido patrocinado pela candidata recorrida.

5. Ainda que, em tese, a candidata tivesse a obrigação de declarar o referido valor em sua
prestação de contas, a omissão do montante não teria relevância jurídica para atrair a
incidência do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, pois o gasto corresponde a 1,48 % do total das
despesas de campanha.

6. Recurso conhecido desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 41668, ACÓRDÃO n 53906 de 09/04/2018, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/04/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30-A - OMISSÃO DE
RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS - GASTOS COM PUBLICIDADE E PRODUÇÃO DE
JINGLE E VÍDEOS DE CAMPANHA - VALORES IRRISÓRIOS OU NÃO DEMONSTRADOS -
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que reste devidamente caracterizada a infração ao artigo 30-A da Lei n.º
9.504/97, tendo em conta a gravidade da (única) sanção imposta, é necessária a
demonstração cabal da conduta atinente à captação ou ao gasto ilícito, bem como de
sua gravidade.

2. A omissão de despesas, apta a ensejar a desaprovação das contas por
irregularidade material, não tem o condão, por si só, de demonstrar uma ilicitude de
relevância suficiente para fundamentar a cassação do diploma do representado.

3. Hipótese em que restou comprovada a omissão de despesas, mas não há elementos
para aquilatar sua relevância perante o total de gastos de campanha, bem como não se
demonstrou que os gastos omitidos tenham tido o condão de alçar a candidatura a um
patamar que quebrasse a isonomia entre os concorrentes.

4. Recurso não provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 75655, ACÓRDÃO n 53904 de 09/04/2018, Relator
GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/04/2018)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE CERCEAMENTO DE
DEFESA E DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA AFASTADA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GASTOS
ILÍCITOS E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA.

(...) 7. A mera alegação da existência de omissão de despesas na campanha,
mormente quando o valor supostamente irregular representa 5% do total do montante
de recursos movimentados pelos candidatos, não conduz ao reconhecimento do ilícito
descrito no art. 30-A da Lei das Eleições. 8. Recurso provido.
Num. 42711735 - Pág. 16
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

(TRE/PR - PROCESSO n 136196, ACÓRDÃO n 53919 de 23/04/2018, Relator LUIZ TARO
OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/04/2018)

No presente caso, sequer há mensuração do valor supostamente omitido e de sua
repercussão dentro do contexto da campanha.

Assim, ao menos da forma genérica e abstrata como a questão foi trazida nesta
representação, a suposta omissão de despesa com combustível não justifica a cassação dos
recorridos, o que, diga-se, não seria alcançado com mera prova testemunhal.

2.4. Divergência entre a movimentação registrada nos extratos e as
movimentações declaradas no SPCE.

Acerca dessa suposta irregularidade, os recorrentes nada alegam na peça recursal,
de modo que, em observância aos limites do recurso, ficam mantidas integralmente as
conclusões da sentença no sentido de sua inexistência.

2.5. Omissão de gastos com produções audiovisuais.

Os recorrentes apontam, por fim, ilegalidade da doação estimável de serviços de
produção de áudio e vídeo à campanha dos recorridos, feita pelo senhor Deomar Scopel,
afirmando que este prestador de serviços possui, desde o início das atividades, vinculação direta
com a empresa Visão Eventos e Formatura, sendo que toda a estrutura utilizada para a
prestação de serviços pelo senhor Deomar é pertencente àquela sociedade empresária, já que
não dispõe de local nem de equipamentos próprios para a execução dos trabalhos. Argumentam
também que os recorridos não declararam despesa com produção de áudio e vídeo, menos
ainda com uso de amplo aparato, destacando que a nomeação do Sr. Deomar para o exercício
do cargo em comissão demonstraria a existência de pagamento indireto e diverso do lançado na
prestação de contas.

Conforme se denota, os recorrentes sugerem que o prestador de serviços não teria
condições de produzir, sozinho, os serviços de produção audiovisual, insinuando que o serviço
teria sido pago por meio de caixa dois, por uma forma de pagamento indireto, consistente na
nomeação do Sr. Deomar, após a eleição, para o exercício de cargo em comissão.

Por sua vez, os recorridos afirmam que, ao contrário do que alegam os recorrentes,
declararam sim “despesa com produção de áudio e vídeo” na sua prestação de contas e que os
recorrentes simplesmente omitem a existência de despesa com a empresa Eduardo Cecatto Dos
Santos (devidamente registrada nas contas dos recorridos), que prestou serviços relativos à
campanha digital, ou seja, exatamente para produção de material de mídia para as redes sociais.

Além disso, alegam que receberam doação estimável em dinheiro de Luciane Cirilo
dos Santos e Deomar Scopel, na forma de serviços relativos à produção de “serviços de locução,
apresentação de programas de rádio e vinhetas” e que o trabalho de ambos os voluntários não
Num. 42711735 - Pág. 17
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

se restringia aos programas de rádios, vez que também produziram as vinhetas/vídeos para as
redes sociais, inclusive, não havendo impedimento para a doação estimada em dinheiro

Por sua precisão, reproduz-se trechos da sentença a esse respeito:

Primeiramente, a doação de serviços por pessoa física é autorizada pela Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Cumpridos os requisitos, não se cogita de ilegalidade na doação, já que, está claro, trata-se
de produto do próprio serviço do Sr. Deomar e também de Luciane Cirilo dos Santos.

Está comprovado nos autos que o doador trabalha de forma profissional com produção
audiovisual, inclusive com a utilização - especificamente questionada - de drones e edição
complexa de vídeos. Não há qualquer motivo razoável para supor que DEOMAR não poderia
ter produzido os vídeos utilizados para a campanha.

Ainda, como apontado pela defesa, houve a contratação de outra empresa para
administração das redes sociais, o que reforça a improcedência das acusações.

Da mesma forma, não se vê ilicitude ou indício concreto de contabilidade paralela no fato de
o doador de serviços, posteriormente às eleições, ter sido nomeado para cargo em comissão
na prefeitura.

O prefeito eleito, dentro de suas competências, tem o poder de nomear diversos servidores
públicos em cargos de livre nomeação e exoneração, inclusive - e com frequência ocorre -
contratando ex cabos eleitorais, doadores e apoiadores em geral.

Nesses casos, a existência ou não de interesse próprio do doador ao contribuir para a
campanha, como, por exemplo, ânimo específico em lograr nomeação para cargo público em
caso de vitória, se existia, não é punível pela via judicial eleita. Tampouco se presta esta
Representação eleitoral a avaliar a moralidade de atos administrativos dos agentes eleitos.

Aqui, mais uma vez, há mera suposição de que a nomeação de Delmar para cargo
comissionado seria a remuneração pelos serviços que prestou à campanha dos recorridos. Ora,
além de incerta a eleição dos recorridos, não há óbice legal para essa nomeação, sendo certo
que mera prova oral não seria suficiente para demonstrar o alegado.

Assim, nesse contexto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de
que os fatos ora narrados, seja porque não configuram irregularidade, seja porque não
demonstrada a gravidade no contexto na campanha, não justificam a medida extrema de
cassação dos mandatos dos recorridos.

Em resumo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.

Num. 42711735 - Pág. 18
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600004-04.2021.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PALMAS - PR - MUNICIPAL, PALMAS PODE MAIS 15-MDB / 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE - Advogados dos(a) RECORRENTES: ROGERIO HELIAS
CARBONI - PR37227-A, LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR0028898, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDOS:
ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO, KOSMOS PANAYOTIS
NICOLAOU, BRUNO GOLDONI - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711735 - Pág. 19
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:19
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915421977100000041687721
mero do documento: 21092915421977100000041687721